Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-61.2017.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000789-61.2017.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO registrado(a) civilmente como MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO - CPF: 284.349.511-34 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO registrado(a) civilmente como MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO - CPF: 284.349.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO - CPF: 604.126.231-53 (EMBARGADO), JOCILENE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 945.118.371-04 (EMBARGADO), JEANE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 809.086.831-20 (EMBARGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO - CPF: 604.126.231-53 (EMBARGANTE), JEANE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 809.086.831-20 (EMBARGANTE), JOCILENE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 945.118.371-04 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO E OUTROS E REJEITOU OS ACLARATÓRIOS DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – VÍCIOS APONTADOS NOS ACLARATÓRIOS DE UMA DAS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA NOS OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA ALIMENTAR – COMPENSAÇÃO VEDADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ENERGISA REJEITADOS – ACLARATÓRIOS DE JEAN CARLOS E OUTROS
ACOLHIDOS
.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pela Embargante não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. Com razão os Embargantes, pois o art. 85, § 14.º, dispõe que os
“honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca. Desta forma, havendo sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5. Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, têm natureza de matéria de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Embargos de Declaração: um deles opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e os outros por
JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO e Outros,
ambos

com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação e do Recurso Adesivo parcialmente providos.

Em suas razões recursais, a
Energisa
defende a nulidade do julgamento da Apelação e, por consequência, do Acórdão, alegando que não teve oportunidade para apresentar sustentação oral porque foi intimada apenas em 07/02/2022 sobre a realização da sessão de julgamento em 09/02/2022.

Aduz que tentou se inscrever no dia 07/02/2022 para sustentação oral, porém, o processo não estava mais disponível para a solicitação.

Além disso, informa que peticionou para requerer o adiamento do julgamento, mas seu pedido não foi apreciado e os recursos acabaram sendo julgados em 09/02/2022.

Assim, diante da suposta afronta ao art. 935,
caput,
do CPC, que prevê o período de pelo menos 05 (cinco) dias entre a intimação da parte e a realização da sessão de julgamento, pugna pela nulidade do Acórdão embargado.

Assevera que o Acórdão se mostra obscuro quando majora o valor da indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois desconsiderou a concorrência da vítima no evento danoso.

Sustenta que houve, no mínimo, desatenção da vítima quando cavalgava e se chocou com um
“Estai de rede elétrica”
.

Além disso, defende a exorbitância do valor fixado e, por isso, requer o reconhecimento da apontada obscuridade e a consequente improcedência da indenização ou redução do valor arbitrado.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões da parte adversa no Id 121306485, pela rejeição dos Aclaratórios.

De outro giro,
Jean Carlos e Outros
embargam de declaração e sustentam a existência de omissão no julgado quando deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência e, assim, requerem o acolhimento dos Aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões da
Energisa
no Id 123739951, pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o recurso de Apelação e o Apelo Adesivo foram julgados parcialmente providos. Naquele, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a divisão das despesas processuais em partes iguais, ressaltada a suspensão da exigibilidade da parte que cabia aos autores, tendo em vista serem beneficiários da justiça gratuita. Lado outro, no recurso adesivo o valor arbitrado a título de indenização por dano moral foi majorado parra R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ambas as partes apontam vícios no julgado.

A
Energisa
sustenta nulidade do julgamento porque não foi intimada com tempo suficiente para exercer seu direito de sustentação oral. Aduz afronta ao art.
935,
caput,
do CPC, por desrespeito aos 05 (cinco) dias que devem ser observados entre a intimação da parte e a realização da sessão de julgamento, pois afirma ter sido intimada em 07/02/2022 e a sessão realizada em 09/02/2022.

Do manuseio dos autos, verifico que a razão não acompanha a Embargante
Energisa
, pois a intimação da pauta de julgamento foi disponibilizada em 27/01/
2022 (quinta-feira), na edição n.º 11150 do Diário da Justiça Eletrônico, cuja publicação/intimação se deu, portanto, em 28/01/2022 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente à disponibilização.

Observa-se que a publicação respeitou os nomes das partes e de seus respectivos patronos, sendo que pela
Energisa
constou o nome do advogado
JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JR., inscrito na OAB/PB sob o n.º 11.591,
conforme solicitado na petição de Id 98963473, o que descaracteriza qualquer prejuízo para a parte.

Cumpre consignar que a intimação realizada no dia 28/01/2022 respeitou um prazo além dos 05 (cinco) dias previstos no art. 935,
caput
, do CPC.

Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento ou do Acórdão e, por isso, rejeito a tese levantada pela Embargante Energisa.

No que se refere a sua insurgência quanto à indenização por dano moral e ao valor fixado, verifico que a razão também não a acompanha, pois não se trata de omissão.

Como é sabido, os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No que se refere ao inconformismo da Embargante
Energisa
acerca do dano moral e do valor arbitrado, certo é que a questão foi muito bem analisada e ponderada no Acórdão recorrido e para reforçar a circunstância e evitar tautologia, transcrevo abaixo a parte do voto que versa sobre a questão:

[...] No que tange ao dano moral, é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano “a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)” (In: Responsabilidade Civil, p. 458).

Desta maneira, a reparação do dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Em casos como o apresentado, sabe-se que nem mesmo o maior dos valores a ser cogitado para reparação seria suficientemente capaz de trazer alívio à dor gerada pela perda de um ente querido em decorrência de acidente tal como o descrito.

Porém, ainda assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser deixados de lado na mensuração da indenização.

Com efeito, diante das circunstâncias fático-probatórias apresentadas, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado, pois atende melhor ao caso e respeita os parâmetros trazidos pelo ordenamento jurídico pátrio por ser razoável e proporcional.[...]”.

Logo, conforme já mencionado, os argumentos trazidos pela Embargante não merecem prosperar, porque não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, o que não é admitido em sede de Embargos de Declaração.

Portanto, diante de todo o exposto, tenho que os Embargos de Declaração opostos pela
Energisa
devem se rejeitados.

De outro giro, no que tange à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais levantada pelos Embargantes
Jean Carlos e Outros
, tenho que a razão os acompanha.

À luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

É certo que aquele que deu causa à propositura da ação deve suportar a condenação em honorários advocatícios. Trata-se do princípio da causalidade, do qual a sucumbência é espécie.

Neste sentido é a orientação firmada pelo TRF da 1ª Região, a exemplo do julgado abaixo:

Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, os honorários de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com o seu pagamento.
(TRF1. RAC 0011632- 38.2017.4.01.3500, Órgão Julgador: 8.ª Turma. Relator: Desembargador Federal Marcos Augusto De Sousa. Publicação: e-DJF1 03/05/2019).

Há casos, como os dos autos, em que se configura a sucumbência recíproca, ou seja, quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar, as despesas e os honorários de advogado devem ser rateadas na medida da derrota experimentada e de forma proporcional.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assinalam:

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. Quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca
. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 451).

In casu
, ao ajuizar a Ação Maildes Candelária Alves de Lara Pinto requereu a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e pensão vitalícia em parcela única no montante de R$ 186.463,00 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais). Ou seja, formulou dois pedidos condenatórios e apenas um foi procedente.

Nesse contexto, firmou-se o acertado entendimento de que as custas processuais devem ser suportadas por ambas as partes que foram vencedoras e vencidas.

Quanto aos honorários advocatícios, vê-se que,
realmente, a sentença menciona que deixou de arbitrá-los em decorrência da sucumbência recíproca, o que deveria ter sido reformado em sede de Apelação.

Com razão os Embargantes, pois
o art. 85, § 14.º, dispõe que os “
honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca.

Desta forma, havendo sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina o dispositivo legal mencionado alhures.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo colacionada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC –
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II – Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
III – Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020 - sem destaque no original).

Assim, apesar de a sentença não ter arbitrado a verba, necessário redimensionar o ônus da sucumbência recíproca neste caso e, por isso, assiste razão aos Embargantes
Jean e outros
quando sustentam a existência de omissão no julgado.

De acordo com o art. 85, § 2.º, do CPC, a verba deve ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido pelo serviço, logo o dispositivo traz uma
ordem de preferência a ser observada.

Nesse sentido, colaciono abaixo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos
honorários
sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte
ordem de preferência
:
(I) primeiro, quando houver
condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta
(art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo
condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor
atualizado da
causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não
condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor
da
causa
for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). [...]. (STJ. AgInt no AREsp 1853151/SP Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0068479-3).

Na hipótese, tendo em vista que foi proferida sentença condenatória, a verba deve ser fixada com base na condenação e considerando os requisitos constantes nos incisos I, II, III e IV, do § 2.º do artigo 85 CPC, em especial o bom trabalho desenvolvido pelo patrono das partes, que cumpriram rigorosamente os prazos e agiram com zelo no exercício de sua profissão.

Portanto, no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, fixo a verba em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando cada parte responsável pelos honorários advocatícios sucumbenciais da outra, destacando que os Embargantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita e, nos termos do art. 98, § 3.º, a exigibilidade ficará suspensa.

Como já mencionado, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.

Por último, destaco que entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA
e
ACOLHO OS

EMBARGOS
opostos por
JEAN CARLOS e Outros
para sanar o vício de omissão apontado, retifico a parte dispositiva do voto lançado no Id 113829455.

Via de consequência,
onde se lê
:
Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da
Energisa
tão somente para que, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais sejam divididas, em partes iguais, entre os litigantes. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo, majoro o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e mantenho a improcedência dos lucros cessantes. Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque não são cabíveis nos casos em que o apelo é provido em parte e, também, porque não foram fixados na sentença e de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)
,
passa-se a ler
:

Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da
Energisa
tão somente para que, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais sejam divididas, em partes iguais, entre os litigantes. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo, majoro o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantenho a improcedência dos lucros cessantes e,
considerando o resultado do julgamento, arbitro honorários advocatícios de sucumbência
,
a fim de que cada parte fique responsável pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressaltando que os Embargantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita e, nos termos do art. 98, § 3.º, a exigibilidade da sua parte ficará suspensa.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido parcialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022